Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-62.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714869-62.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DARCI BATISTA FERREIRA D E S P A C H O A intimação determinada pelo despacho de ID no 13926230 foi enviada ao endereço do executado que constava nos autos. Sendo ônus das partes informar ao juízo a alteração de seu endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, configura-se válida a intimação. Assim, o processo deve prosseguir, seguindo-se os atos expropriatórios, caso seja do interesse do exequente, atentando-se para o as informações obtidas pelo Bacenjud realizado em ID no 13131981. Com isso, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 12:57:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator